Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310021013APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 14 E 17 DA LEI 10.826/2003 E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 1. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUÍZ E DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR INTERMÉDIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO À CONVERSAS DE WHATSAPP. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. PERMISSÃO ÍMPLICITA DE ACESSO AOS DADOS. 2. MÉRITO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 14 E 17 DA LEI 10.826/2003 E ART. 244-B DA LEI 8.069/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 15 DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 3. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO VETOR “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 19 DA LEI 10.826/2003. AFASTAMENTO EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS ACUSADOS. PREVISÃO MAIS BENÉFICA NO DECRETO N. 9.847/2019. RECURSOS DE DOIS DOS APELANTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nas situações em que o aparelho celular é apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive o conteúdo das conversas por meio do whatsapp.
2. Afasta-se a alegação de ilegalidade da prova obtida por intermédio de interceptações telefônicas quando atendidos os requisitos fixados na Lei 9.296/96, sobretudo porque as decisões encontram-se arrimadas em sólida fundamentação fática e jurídica.
3. Aviolação ao princípio da identidade física do juiz caracteriza-se quando o magistrado que presidiu a audiência de instrução e julgamento não se encontrava oficialmente afastado de suas funções na data da conclusão dos autos para sentença, o que não é o caso dos autos, em que o Magistrado que presidiu a audiência de instrução, estava, na data da conclusão dos autos para sentença, designado para auxiliar o Tribunal do Júri de outra localidade em virtude do Mês Nacional do Júri.
4. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes dos crimes tipificados nos arts. 14 e 17 da Lei 10.826/2003 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, máxime pelas provas colacionadas aos autos, improcede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
5. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
6. Afasta-se a análise negativa das conseqüências do crime tipificado no art. 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03, se fundamentada no fato de o réu expor a venda e vender armas e munições a criminosos, fomentando a prática de outros delitos com os armamentos por ele comercializados, haja vista se tratar de característica ínsita do crime de comércio ilegal de arma de fogo de uso permitido.
7. No tocante à comercialização de munições de calibre.40 e .9mm, a causa de aumento prevista no art. 19, deve ser decotada a causa de aumento prevista no art. 19 da Lei n. 10.826/03, diante da incidência de norma penal mais benéfica estabelecida pelo Decreto n. 9.785/2019.
8. O Decreto n. 9.785/2019 não tornou o fuzil calibre. 762 um armamento de uso permitido, de modo que quem o comercializa incorre na causa de aumento prevista no art. 19 da Lei n. 10.826/03.
9. Nos termos do art. 33 do CP, admite-se a fixação do regime fechado a condenado à pena inferior a 8 anos, quando presente circunstância judicial desfavorável.
10. Recursos de dois dos apelantes conhecidos e desprovidos. recursos dos demais apelantes conhecidos e parcialmente providos.